Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Cumprimento de Sentença Processo N. 0725623-89.2019.8.07.0001 Exequentes MAURO LAZARO GONZAGA JAYME Executados MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA e RICARDO CRUZ NETTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Efetuada a pesquisa de bens dos Executados por meio dos sistemas Infojud e Renajud, requeira o Exequente eventuais medidas constritivas pertinentes, sob pena de suspensão da Execução, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora